Tribunal: STF
Processo: RE 88171
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
1. IMUNIDADE TRIBUTARIA DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
RECONHECIMENTO QUE NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO E AFINA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO.
INCIDENCIA A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO, E NÃO DA CITAÇÃO, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA IGUALMENTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.